Tribunal: TJBA
Processo: 8199734-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199734-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 648/STJ. RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMAS DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documento bancário, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que a reclamação em plataformas digitais de terceiros ("Reclame Aqui" e "Proteste") não supre a exigência de prévio requerimento administrativo idôneo, conforme Tema Repetitivo nº 648 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) analisar as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade; b) verificar se a reclamação registrada em plataformas digitais de intermediação de conflitos constitui meio idôneo para comprovar o prévio requerimento administrativo e a pretensão resistida, a fim de configurar o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita, benefício concedido em primeira instância e não desconstituído por prova em contrário.
4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a interpretação e aplicação do Tema 648/STJ ao caso concreto.

5. No mérito, o interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo e direto à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS).

6. A solicitação de documentos por intermédio de plataformas de terceiros, como "Reclame Aqui" e "Proteste", não se equipara ao requerimento administrativo formal exigido, por não constituírem canais oficiais e seguros para o tratamento de informações sigilosas. Tal procedimento não é suficiente para configurar a pretensão resistida.
7. A ausência de comprovação de pretensão resistida por canal oficial da instituição financeira acarreta a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários subordina-se à demonstração de prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, conforme tese firmada no Tema 648/STJ. 2. A utilização de plataformas digitais de intermediação de conflitos de consumo, como 'Reclame Aqui' e 'Proteste', não supre a exigência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de canal oficial de atendimento, sendo insuficiente para caracterizar a pretensão resistida."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, 98, 99, 100, 485, VI, 1.010, III e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJBA, Apelação 8120998-66.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação 8099748-74.2025.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8199734-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO GOMES DOS SANTOS
e como apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04